Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE PREPARADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO INFORMAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS REMOTOS. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a licitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar a alegação de flagrante preparado; (iii) examinar alegada falsidade ideológica no relatório policial; (iv) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (v) avaliar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006; (vi) verificar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; e (vii) reexaminar o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É legítima a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, indicativas da ocorrência de crime permanente, conforme entendimento fixado no Tema 280 do STF.
4. Não se configura flagrante preparado quando inexistente induzimento policial à prática delitiva, mas mera atuação de monitoramento e prisão em situação de flagrante esperado.
5. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP), não sendo suficiente a mera alegação de falsidade no relatório policial desacompanhada de prova de dolo específico ou comprometimento da cadeia probatória.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
7. A incidência do tráfico privilegiado exige ausência de reincidência, dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Atos infracionais remotos, desacompanhados de contemporaneidade e habitualidade delitiva, não são suficientes para afastar o redutor, conforme orientação firmada no Tema 1.139 do STJ.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 563 e 157; CP, arts. 33, § 2o, e 44; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/05/2010, DJe 08/10/2010; STF, ARE 1.447.054 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023, DJe 29/08/2023; STJ, REsp 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/04/2017, DJe 30/05/2017; STJ, AREsp 2.595.019/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 06/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 31/05/2021; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08/09/2021, DJe 04/10/2021; STJ, AgRg no REsp 1.977.448/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/06/2022, DJe 13/06/2022; STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema 1139), Terceira Seção; TJDFT, Acórdão 1700864, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1980920, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978582, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1981223, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1849598, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 2004437, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 2002624, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 2041862, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 2052633, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01/10/2025.